Tribunal: TJBA
Processo: 8001391-35.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR08 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001391-35.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. Advogado(s): FABIO SILVA ALVES, MAURICIO PEDREIRA XAVIER, LUIZ OCTAVIO PINHEIRO CARVALHO DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS-ST. COMBUSTÍVEL ADITIVADO. ADITIVO NCM 3811. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CABIMENTO. MULTA MORATÓRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. 1. O regime de substituição tributária está previsto na Constituição Federal, em seu art. 150, § 7º, ao estabelecer que a norma poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, sendo observado que é competência dos Estados e o Distrito Federal instituir impostos, como o ICMS, conforme art. 155, II, sendo regulamentado pela Lei Complementar 87/1996. A incidência do regime de substituição tributária, relativo ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias, ICMS-ST, está disciplinada pelo Convênio ICMS 110/2007, o qual vigente na época do fato gerador, anterior a lavratura do Auto de Infração (17/12/2014). Portanto, sendo um dos critérios, a existência do Regulamento no Estado, aqui na Bahia pela Lei Estadual 7.014/96, constata-se que, em consonância à Cláusula Primeira, § 1º, inciso I, “a”, do Convênio 110/07, o aditivo NCM 3811, encontrava-se sujeita à tributação, pela modalidade do sujeito passivo por substituição tributária, assegurado o seu recolhimento à unidade federada onde estivesse localizado o destinatário. 2. Estando o objeto da operação autuada, o aditivo NCM 3811, sujeito à sistemática de substituição tributária, sendo atribuída ao seu remetente a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto e, na ausência de recolhimento por parte desta, caberia ao adquirente, no caso a Apelante, o dever de apurar e recolher o ICMS-ST. 3. Destarte, presente os requisitos do art. 142, do Código Tributário Nacional, na constituição do crédito tributário, com especificação sobretudo, do fato gerador, de forma clara e precisa, não há como reconhecer a nulidade do auto de infração. 4. Quanto a alegação de confisco, em razão da multa de 60% aplicada, é importante destacar o princípio da vedação contido no art. 150, inc. IV, da Constituição Federal, observando que seja a base de cálculo e a alíquota do tributo, principais elementos da obrigação tributária, fica sujeitos ao referido princípio, não sendo permitida a injusta fixação em patamar abusivo, a configurar apropriação estatal do patrimônio do contribuinte por via transversa. Desse modo, é entendimento jurisprudencial que as multas fixadas em patamar superior a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributado, ostentam caráter confiscatório. Vistos, relatados e discutidos este Recurso de Apelação Cível 8001391-35.2020.8.05.0001, sendo Apelante IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. e, Apelado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto condutor. Salvador, 15 de fevereiro de 2024. Francisco de Oliveira Bispo Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau Relator